Tribunal: STJ
Processo: 0037530-26.2019.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628544 - SP(2024/0152655-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
AGRAVADO
: AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: PAULA GIANNONI LUCCHESI - SP163318
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em
recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo
preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932,
III, do Código de Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para
Súmula 7/STJ.
comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente
deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54640647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: faa14f44-f8bb-497a-88bb-80bfb7591fc8

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: faa14f44-f8bb-497a-88bb-80bfb7591fc8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628544 - SP (2024/0152655-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
AGRAVADO
: AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: PAULA GIANNONI LUCCHESI - SP163318
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53923337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 89a57007-1252-49a6-9202-2802de5c367e

Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ da decisão em que não se conheceu de seu recurso (fls. 1.223/1.227).
A parte agravante afirma que impugnou todos os fundamentos da decisão que
não admitiu seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.248/1.260).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferiu
o acórdão assim ementado (fl. 1.096):
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Solicitação de migração pela empresa autora do ambiente de contratação
regulada (ACR) para o ambiente de contratação livre (ACL). Pedido feito
administrativamente à concessionária ré em . Desistência em
, com
27/07/2012
mais de 180 dias de antecedência para o término do31/08/2012 contrato
vigente com a requerida. Sentença de procedência, declarando inexigíveis os
débitos cobrados, ante a não comprovação de prejuízos decorrentes da não
ultimação do processo de migração. Insurgência da concessionária no apelo.
Alegação de dispensabilidade de comprovação dos efetivos prejuízos,
presumidos em razão da própria dinâmica específica do mercado de
distribuição de energia elétrica, bem como respaldado pela própria regulação
do setor. Incontroversa a não comprovação dos prejuízos, mesmo porque a
desistência foi manifestada antes de quaisquer intervenções para adaptação
da rede. Alegadas repercussões financeiras para a concessionária que devem
ser calculadas tendo em vista a verificação objetiva de prejuízo. Inteligência do
°, § 3°, da Resolução n.° 247/2006 da ANEEL. Inaplicabilidade do
art. 5
§ 1°, da Resolução n.° 1.000/2021 da ANEEL, que se refere ao
art. 171,
consumidor que desiste do retorno ao ACR, hipótese justamente contrária à
dos autos. Não comprovação dos prejuízos que facultaria à apelante cobrar
valores aleatórios, sem qualquer lastro objetivo e mensurável, a importar
enriquecimento ilícito, vedado por nosso ordenamento. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53923337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 89a57007-1252-49a6-9202-2802de5c367e

A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil (CPC).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Aglnt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

Neste caso, do agravo em recurso especial não se conheceu por deixar a
parte recorrente de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante apenas
rebateu com fórmulas genéricas a incidência da
como óbice ao
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial, sem debater minimamente o seu não cabimento no
caso concreto.
A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, ou a
menção às razões expostas no recurso especial, não basta para infirmar a incidência da
Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente processo.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA53923337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 89a57007-1252-49a6-9202-2802de5c367e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ,
[...]
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena
de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 704.988/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
Rel.
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015;
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 888.667/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
18/10/2016;
AREsp 895.205/PB,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o
que atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à
art. 932,
CPC/2015
época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -,
que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
por analogia.
IV. Na forma da jurisprudência "não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.067.725/SP,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2017)
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.223.898/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
sem destaques no
21/3/2018,
27/3/2018,
original.)

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
Por ser oportuno, cito o seguinte precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA53923337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 89a57007-1252-49a6-9202-2802de5c367e

§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado m
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 89a57007-1252-49a6-9202-2802de5c367e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.628.544 / SP
Número Registro: 2024/0152655-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00375302620198260114
0037530262019826011450015617420175046105
202102681436
375302620198260114 37530262019826011450015617420175046105 50015617420175046105
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS : ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
AGRAVADO
: AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: PAULA GIANNONI LUCCHESI - SP163318
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS : ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
Documento eletrônico VDA54621096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 4663ffd1-b7c8-4ab1-893c-f0e39543207f

WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
AGRAVADO
: AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: PAULA GIANNONI LUCCHESI - SP163318
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 4663ffd1-b7c8-4ab1-893c-f0e39543207f